Tribunal: TJMT
Processo: 0008734-72.2016.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008734-72.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), ALEXANDRO ELIAS BENEDETTI - CPF: 316.913.232-68 (APELADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), TATYANA RIBEIRO GARCIA BENEDETTI - CPF: 376.429.011-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – POSTERIOR SEQUESTRO AVERBADO NA MATRÍCULA – FALTA DE PROVIDÊNCIA DO COMPRADOR EM PROCEDER AO REGISTRO DA ESCRITURA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL –
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– ÔNUS DOS ADQUIRENTES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO
.

1 - Nos Embargos de Terceiros, no que concerne à responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, há muito tempo está pacificado no STJ por meio do Enunciado de Súmula 303 que, aquele que deu causa à constrição indevida de bens, deve arcar com os honorários advocatícios.

2 - O ajuizamento destes Embargos de Terceiros decorreu da inércia dos próprios adquirentes, o que justifica condená-los ao pagamento dos honorários advocatícios em face da incidência do princípio da causalidade, já que foram eles que não transferiram a titularidade do imóvel no momento oportuno.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0008734-72.2016.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
SICREDI NORDESTE MT – Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados dos Nordeste de Mato Grosso
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado nos Embargos de Terceiros opostos pelo casal
Alexandro Elias Benedetti e Tatyana Ribeiro Garcia Benedetti
, confirmou a liminar e desconstituiu a penhora efetivada sobre o imóvel de 8.500m2, desmembrada de área maior de 23.600 m2, do Loteamento Residencial Nova Esperança, registrada na matrícula n.º 70.143 do 5º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT, relativamente à Ação de Execução n.º 0001642-48.2013.8.11.0041 – ajuizada pela Apelante em face de
RMS – Agropecuária Ltda.
.

Considerando que a Apelante resistiu à pretensão inicial, a Juiz da causa a condenou no ônus da sucumbência, tendo arbitrado os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A Apelante recorreu do capítulo final da sentença, alegando que não foi ela quem deu causa à propositura da demanda.

Explicitou que os Apelados adquiriram o imóvel em 01/10/2012 e, apesar de terem averbado o contrato de compra e venda na matrícula do imóvel em 16/08/2013, não procederam à transferência até os dias atuais.

Forte no argumento acima, afirmou que o Verbete Sumular nº 303 do STJ diz que quem deve arcar com as despesas processuais, inclusive os honorários de advogado, é aquele que deu causa à propositura da demanda.

Disse, em resumo, que não pode ser responsável pelo ônus da propositura destes Embargos. Pediu, ao final de longo arrazoado, o provimento do recurso.

Não há contrarrazões, embora intimados para o ato.

É o necessário relatório.

Cuiabá, 04 de novembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022